Tribunal: TJSP
Processo: 1020960-29.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Providência desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz, que formou sua convicção para julgamento da lide, considerando as demais provas produzidas.
ACIDENTE DO TRABALHO. Ajudante geral/operador de empilhadeira. Males nos membros superiores. Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal. Problemas na coluna. Incapacidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Providência desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz, que formou sua convicção para julgamento da lide, considerando as demais provas produzidas.
ACIDENTE DO TRABALHO. Ajudante geral/operador de empilhadeira. Males nos membros superiores. Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal. Problemas na coluna. Incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo causal, todavia, afastado por vistoria e corroborado por provas produzidas em ação trabalhista. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003. Súmula 110/STJ.
HONORÁRIOS PERICIAIS. Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1044, cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do trabalho, na qual o autor sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça. Reembolso, entretanto, que deverá ser requerido em ação própria, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Estado de São Paulo não integrou a lide.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.